Tribunal: TJES
Processo: 5001392-21.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001392-21.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLAUBER TRANQUILO NOVELLI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. SEGURO OBRIGATÓRIO PRÓAGRO. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedente os embargos à execução, extinguindo a dívida relativa à Cédula de Crédito Pignoratícia, sob o fundamento de que o crédito seria garantido pelo Seguro Penhor Rural e pelo PROAGRO, conforme os Decretos-Lei nº 73/66, 61.867/67 e 167/64.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal e se ocorreu inovação recursal; (ii) no mérito, definir se a dívida executada poderia ser extinta com base na alegação de cobertura securitária pelo Seguro Penhor Rural e PROAGRO, sem comprovação de acionamento do seguro

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois demonstra a insatisfação do apelante em relação à sentença, permitindo a reanálise do ato impugnado. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

4. A inovação recursal não se configura, pois o recurso rechaça questões tratadas nos autos em primeira instância, não introduzindo novas matérias. Preliminar de inovação recursal também rejeitada.

5. O acionamento do Seguro Penhor Rural e do PROAGRO depende de solicitação formal pelo devedor, devendo ser comprovado o sinistro (perda da safra) para se cogitar a cobertura. Inexistindo tal comprovação, não se justifica a extinção da dívida.

6. Não há nos autos qualquer documento que demonstre pedido administrativo ou judicial de acionamento do seguro, nem a ocorrência de sinistro que inviabilizasse o pagamento da dívida pelo embargante.

7. Conforme entendimento do STJ, a pendência de recurso administrativo referente ao PROAGRO ou a discussão sobre o seguro em outra ação judicial pode suspender a cobrança, mas tal hipótese não se verifica nos presentes autos.

8. A inexistência de prova quanto ao acionamento do seguro e a ausência de qualquer outro motivo justificável para a suspensão da execução impõem a rejeição dos embargos e o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Não há inovação recursal quando o recurso se limita a combater as questões apreciadas na instância inferior.

2. O devedor deve comprovar o acionamento do seguro agrícola ou do PROAGRO para que se possa discutir a suspensão ou extinção da execução de dívida rural garantida por esses seguros.

3. Inexistindo tal comprovação, a execução da cédula de crédito rural deve prosseguir.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 73/66, art. 20; Decreto-Lei nº 61.867/67, art. 22; Decreto-Lei nº 167/64, art. 64; CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1677161/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19.10.2017; STJ, EREsp nº 113721/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 12.11.2003; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5005922-98.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
CLAUBER TRANQUILO NOVELLI
, julgou procedente o pedido dos embargos para declarar extinta a dívida do executado referente à Cédula de Crédito Pignoratícia nº. 40/03004-0 ante a garantia deste pelo Seguro Penhor Rural disposto no Art. 20 “d” do Decreto Lei 73/66, junto com Art. 22 do Decreto Lei 61.867/67, Art. 64 do Decreto Lei 167/64.

Em suas razões recursais,
BANCO DO BRASIL S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“o que foi juntado nos autos pela embargante foi mera proposta de contrato, não há certeza da concretização desse seguro, nem de liquidação da dívida”;
(ii)
“caso haja qualquer dúvida a respeito da dívida o M.M. Juiz a quo deve conferir oportunidade ao banco para manifestar sobre a suposta quitação do débito em razão de suposto seguro”;
(iii)
“Não há nos autos nenhum recibo de quitação do seguro proposto (oferecido), nem de acobertamento da dívida pelo suposto seguro”;
(iv)
“não há qualquer caráter adesivo do contrato em apreço, pois, como podemos notar, as cláusulas foram amplamente discutidas, no que se refere à cobrança de juros, prazo de pagamento, garantias e demais encargos”;
(v)
“a discussão sobre o pagamento da indenização securitária não inviabiliza a exigibilidade do crédito decorrente da inadimplência contratual”;
(vi)
“na petição inicial houve plena demonstração do financiamento invocado, sendo que inclusive houve notificação extrajudicial informando que o débito estava vencido”;
(vii)
“O banco apelante colocou a disposição da parte produtos e serviços, tendo em vista o pactuado através do contrato devidamente assinado e os apelados utilizaram o valor creditado, entretanto, não cumpriram com o contratado e agora faz alegações para se esquivar do compromisso assumido”;
(viii)
“os fatores climáticos não podem ser invocados pelo produtor rural, a título de caso fortuito e força maior, para impor ao credor a inexigibilidade da dívida, haja vista ser notório que suas atividades estão sempre sujeitas a tais intempéries e ainda a outros fenômenos da natureza, constituindo-se risco próprio da atividade agrícola”;
(ix)
“O instrumento firmado pelas partes, formalizado através do contrato em referência, revestiu-se de todas exigências legais, de modo que não há como deixar de reconhecer sua aptidão para gerar efeitos”;
(x)
“As cláusulas contratuais não podem ser alteradas judicialmente, seja qual for à razão invocada por uma das partes”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente o pedido dos embargos à execução, com o consequente prosseguimento da ação de execução, tombada sob o nº 5000426-58.2021.8.08.0044.

Contrarrazões apresentadas por
CLAUBER TRANQUILO NOVELLI
no ID n. 7823917, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso

por Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

(Suscitada em contrarrazões por Banco do Brasil S.A.)

Como relatado, a Apelada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, sustentando que as matérias arguidas pela parte Apelante não teria sido
“analisadas, nem tão pouco julgadas, pela r. sentença vergastada, uma vez que não fundamentaram nenhum dos pedidos do Embargante, ora Apelado”
.

Tal argumento é o mesmo utilizado pela parte ora recorrida para sustentar a ocorrência de inovação recursal. Entretanto, limito a análise, nesta oportunidade, quanto à alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá somente quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, o que não é o caso.

Quanto ao ponto, é cediço que “este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso

por Inovação Recursal

(Suscitada em contrarrazões por Banco do Brasil S.A.)

A parte recorrida também aponta que “as causas de pedir da presente Apelação, quais sejam, a existência de contrato válido, a força obrigatória do contrato, a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais, não foram levadas ao conhecimento do Juízo a quo, face a inércia do Apelante que, embora devidamente intimado para impugnar os Embargos à Execução do Apelado, quedou-se inerte” e que “as causas de pedir suscitadas pelo Apelante em seu recurso estão sendo, pela primeira vez, alegadas no presente processo, fato esse que constitui flagrante violação ao princípio da proibição da inovação recursal”.

Entretanto, analisando detidamente as razões recursais da parte ora apelante, verifico que, em verdade, o recurso que será objeto de análise no presente julgamento acabou por rechaçar questões atinentes aos documentos presentes (e os que não foram e que deveriam ser juntados pela parte embargante/apelada) nos autos durante o trâmite processual em primeira instância.

Oportuno destacar o teor dos seguintes dispositivos do Diploma Processual Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas
, desde que relativas ao capítulo impugnado

(...)

Art. 1.014. As
questões de fato
não propostas
no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Verifica-se, pela leitura dos dispositivos mencionados, que o efeito devolutivo é amplo, de modo a devolver ao Tribunal
a quem
toda a matéria discutida nos autos, mesmo que não tenha sido apreciada pelo julgador ao proferir a sentença.

No caso em tela, a pretensão da parte recorrente permeia toda a matéria fática e jurídica deduzida na peça inicial da parte embargante, ora apelada, bem como nas razões utilizadas pelo magistrado ao proferir a sentença.

Assim, não entendo restar configurada a inovação recursal pelo mero combate pela parte recorrente quanto às questões afetas à análise realizada pelo juízo
a quo
, a partir das alegações trazidas à baila pela parte embargante e por entender deficientes os documentos juntados na origem, combatendo ainda a revelia decretada pelo juízo de origem - questões estas que são passíveis de análise pelo presente recurso e, por conseguinte, de serem devolvidas para análise deste órgão colegiado, em segundo grau de jurisdição.

Em mesmo sentido, destaco:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇO UTILIZADO. DÉBITO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE. EMPRESA MANTENEDORA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.

1. A irresignação dirigida às razões adotadas pelo juízo a quo ao proferir a sentença não caracteriza inovação recursal.
2. Uma vez comprovada a existência do débito, em virtude de utilização dos serviços de telefonia e internet, cabível a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, em razão do exercício regular do direito. 3. Nos termos do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor. 4. Da mesma forma, a súmula 359 do STJ determina que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição. 5. Verificada a legalidade do ato que procedeu à inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, uma vez comprovada a existência do débito e que não cabe à empresa credora a notificação prévia da anotação, não há que se falar em indenização por danos morais. 6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07238865120198070001 DF 0723886-51.2019.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 27/05/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, também
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
CLAUBER TRANQUILO NOVELLI
, julgou procedente o pedido dos embargos para declarar extinta a dívida do executado referente à Cédula de Crédito Pignoratícia nº. 40/03004-0 ante a garantia deste pelo Seguro Penhor Rural disposto no Art. 20 “d” do Decreto Lei 73/66, junto com Art. 22 do Decreto Lei 61.867/67, Art. 64 do Decreto Lei 167/64.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos por
CLAUBER TRANQUILO NOVELLI
, que lhe move
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da ação de execução tombada sob o n. 5000426-58.2021.8.08.0044.

Na ação de execução (n. 5000426-58.2021.8.08.0044), a parte exequente afirma que emitiu NOTA DE CRÉDITO RURAL (antiga Cédula Rural Pignoratícia) n. 21/03004-9, para a concessão de crédito no valor de R$ 150.216,42 com vencimento final em 02/02/2021,

O Banco Exequente aduziu que “As partes firmaram três Aditivos de Retificação e Ratificação à Nota”, mas que “a parte ré não cumpriu com a obrigação assumida, deixando de realizar os pagamentos relativos às prestações dessa operação” e “ em razão do inadimplemento ocorrido em 28/01/2020, o saldo devedor, apurado de acordo com as condições ajustadas na Nota (doc. 02) é de R$ 247.979,22 (duzentos e quarenta e sete mil e novecentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos)”.

Ainda de acordo com a peça vestibular da ação de execução, o Banco Exequente afirmou que “A operação de crédito foi garantida por aval, tendo como avalistas o segundo e terceiro executados, sendo estes, portanto, solidariamente responsáveis com o primeiro executado” e que “com o inadimplemento, resta aos executados a obrigação de pagarem a quantia de R$ 247.979,22 (duzentos e quarenta e sete mil e novecentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos)”.

Opostos Embargos à Execução (processo originário do presente recurso), a parte executada/embargante alegou que “o prejuízo decorrente do mencionado sinistro na colheita da lavoura de tomate, aliado aos efeitos prolongados e devastadores da estiagem que atingiu o Município de Santa Teresa/ES, impossibilitou o Embargante cumprir o cronograma de pagamento do referido título de crédito, resultando, assim, no vencimento antecipado da Cédula Rural Pignoratícia 40/03004-0 (Nota de Crédito Rural nº 21/03004-9)”.

Aduziu ainda que “a dívida executada deveria ter sido quitada pelas indenizações decorrentes do seguro obrigatório dos bens oferecidos em garantia e do PROAGRO, cujo adicional foi devidamente lançado na conta gráfica do financiamento rural, formalizado pela Cédula Rural Pignoratícia 40/03004-0”. Todavia, ainda segundo a parte embargante/executada, “as mencionadas indenizações deixaram de ser pagas em decorrência de ato ilícito perpetuado pelo Embargado”.

Ao analisar o pleito liminar dos embargos à execução, o MM. Juiz de Direito concedeu a tutela de urgência pretendida para compelir o Banco Embargado a (1) se abster de Negativar e/ou Protestar a parte requerente, e caso o tenha feito, proceder a sua imediata baixa no prazo de 10 (dez) dias; (2) suspender o respectivo débito do Contrato avençado pelas partes referente a Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/03004-0 (Nota de Crédito Rural nº 21/03004-9); e (3) suspender a execução 5000426-58.2021.8.08.004 na forma do Art. 919 §1º do NCPC.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando procedente os embargos para declarar a extinção da dívida, nos seguintes termos:

Das Preliminares.

Expõe os requeridos, em sede de preliminar, a Impugnação da gratuidade da Justiça, Incorreção do Valor da Causa, Inépcia da Inicial, e da Ilegitimidade Ativa.

No que se refere a não concessão da gratuidade da justiça, a mesma não merece acolhimento diante do Art. 99 §3º do NCPC, cabendo a parte contrária, ao proceder a impugnação, demonstrar que o requerente não pode ser agraciado pela gratuidade.

Com relação a impugnação ao valor da causa, temos que o valor correto para a presente ação é o valor da pretensão econômica, conforme demonstra no parágrafo 31 das fls. 06 dos autos.

Assim, conforme Art. 292 §3º do NCPC, o valor da causa deverá corresponder a quantia de R$ 573.074,31 (quinhentos e setenta e três mil e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Em relação a inépcia da petição inicial, a mesma não merece acolhimento uma vez que as provas estão condizentes com o deslinde da demanda.

Por fim, em sede de Ilegitimidade Ativa, tratando-se de contrato onde o requerente é avalista, não comporta o benefício de ordem, razão pela qual a preliminar deverá ser rejeitada.

Do Mérito.

Na forma do Art. 64 do Decreto Lei 167/64 dispõe que os bens dado em garantia assegurarão o pagamento principal, juros, comissões, pena convencional, despesas legais e convencionas , que na forma do Art. 76 do mesmo diploma, os bens serão segurados até o final regate da cédula, os bens nela descritos e caracterizados.

Na forma do Art. 20 “d” do Decreto Lei 73/66 previa a obrigatoriedade dos seguros cobrirem bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos de instituições financeiras públicas, sendo tal dispositivo revogado pela Lei 13.986/2020.

Contudo, dos negócios jurídicos celebrados antes da entrada em vigor da Lei 13.986/2020, ante ao ato jurídico perfeito, deverão ser obrigatórios a sua cobertura.

A contratação do seguro obrigatório de bens dado em garantia deve corresponder ao valor da respectiva reposição financeira conforme exposto no Art. 22 do Decreto Lei 61.867/67.

No caso em tela, verifica-se que o embargado não apresentou impugnação, razão pela qual sua revelia se demonstra presente na forma do Art. 344 dos NCPC.

No autos tombados pelo nº. 0000891-26.2019.8.08.0044 foi julgado procedente o pedido de alongamento na forma do Art. 36 da Lei 13.606/18, onde estes autos se encontram na fase de recurso.

Inobstante ao recurso, a lide ventilada nestes autos é a quitação do contrato mediante a contratação do seguro PróAgro, bem como a incidência do seguro obrigatório, e não o alongamento do débito na forma do Art. 36 da Lei 13.606/18.

Consta no contrato anexo ao evento 10872336 dos autos que o emabrgante aderiu ao seguro PróAgro que custearia a sua lavoura, além do seguro obrigatório que o embargado deveria ter contratado para a cédula rural pignoratícia, e vez de promover a ação executiva.

Nesse passo, temos que incumbe a instituição financeira acionar o seguro para a garantia cosernente a contratação do seguro PróAgro, e do seguro obrigatório.

Do Dispositivo.

Isto Posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido dos embargos para declarar extinta a dívida do executado referente a Cédula de Crédito Pignoratícia nº. 40/03004-0 ante a garantia deste pelo Seguro Penhor Rural disposto no Art. 20 “d” do Decreto Lei 73/66, junto com Art. 22 do Decreto Lei 61.867/67, Art. 64 do Decreto Lei 167/64.

EXTINGO
o processo na forma do Art. 487 I do NCPC.

Condeno o embargado nas custas processuais, bem como nos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
aduz, em síntese, que:
(i)
“o que foi juntado nos autos pela embargante foi mera proposta de contrato, não há certeza da concretização desse seguro, nem de liquidação da dívida”;
(ii)
“caso haja qualquer dúvida a respeito da dívida o M.M. Juiz a quo deve conferir oportunidade ao banco para manifestar sobre a suposta quitação do débito em razão de suposto seguro”;
(iii)
“Não há nos autos nenhum recibo de quitação do seguro proposto (oferecido), nem de acobertamento da dívida pelo suposto seguro”;
(iv)
“não há qualquer caráter adesivo do contrato em apreço, pois, como podemos notar, as cláusulas foram amplamente discutidas, no que se refere à cobrança de juros, prazo de pagamento, garantias e demais encargos”;
(v)
“a discussão sobre o pagamento da indenização securitária não inviabiliza a exigibilidade do crédito decorrente da inadimplência contratual”;
(vi)
“na petição inicial houve plena demonstração do financiamento invocado, sendo que inclusive houve notificação extrajudicial informando que o débito estava vencido”;
(vii)
“O banco apelante colocou a disposição da parte produtos e serviços, tendo em vista o pactuado através do contrato devidamente assinado e os apelados utilizaram o valor creditado, entretanto, não cumpriram com o contratado e agora faz alegações para se esquivar do compromisso assumido”;
(viii)
“os fatores climáticos não podem ser invocados pelo produtor rural, a título de caso fortuito e força maior, para impor ao credor a inexigibilidade da dívida, haja vista ser notório que suas atividades estão sempre sujeitas a tais intempéries e ainda a outros fenômenos da natureza, constituindo-se risco próprio da atividade agrícola”;
(ix)
“O instrumento firmado pelas partes, formalizado através do contrato em referência, revestiu-se de todas exigências legais, de modo que não há como deixar de reconhecer sua aptidão para gerar efeitos”;
(x)
“As cláusulas contratuais não podem ser alteradas judicialmente, seja qual for à razão invocada por uma das partes”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente o pedido dos embargos à execução, com o consequente prosseguimento da ação de execução, tombada sob o nº 5000426-58.2021.8.08.0044.

Contrarrazões apresentadas por
CLAUBER TRANQUILO NOVELLI
no ID n. 7823917, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que, apesar de o juízo de origem ter reconhecido a revelia da parte embargada, ora apelante, friso que
“A ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de certeza consubstanciada no título judicial, não podendo ser aplicados os efeitos da revelia”
(STJ - REsp: 1677161 SP 2017/0062035-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 19/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2017).

Feito esse registro inicial, anoto que embora o seguro agrícola e o contrato de mútuo sejam operações entrelaçadas, cabe ao segurado realizar o pedido administrativo e não ao Banco Exequente.

Seguindo essa lógica, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a hipótese de impedimento à cobrança de débitos decorrentes de Crédito Rural quando há a contratação de seguro do PróAgro é quando há pedido administrativo:

“a pendência de recurso administrativo, interposto contra a denegação do pagamento do seguro, impede que a instituição financeira cobre o débito. Embargos de divergência conhecidos, mas não providos" (EREsp 113721/RS, RELATOR Ministro ARI PARGENDLER, ÓRGÃO JULGADOR SEGUNDA SEÇÃO, Data do julgamento 12/11/2003)

Apenas seria o caso de suspender a ação de execução se a questão atinente ao seguro estivesse em discussão em outra ação judicial:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SEGURO PROAGRO. AÇÃO PREJUDICIAL EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO SUSPENSA. De ser desconstituída a sentença que extinguiu a execução, pois ainda não há trânsito em julgado da demanda movida pelo embargante na Justiça Federal, na qual discute o débito representado pelo título executivo, devendo a execução restar suspensa até decisão definitiva. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70081566283 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

Entretanto, no caso ora analisado, a parte embargante não juntou e sequer mencionou eventual pedido administrativo referente a pedido de pagamento do seguro, não remanescendo qualquer justificativa para o acolhimento dos embargos à execução na forma como realizada pelo juízo de origem.

Não foi colacionado pelos embargantes nenhum documento solicitando a abertura sinistro (frustração da safra em razão de fenômenos naturais), documento este essencial para abertura de um processo preliminar para comprovação das alegações e da real necessidade de intervenção e aplicação das regras do PROAGRO.

Destaco ainda que o acionamento do PROAGRO depende de requerimento do devedor, sendo que a aprovação depende da análise do Ministério da Agricultura:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APELAÇÃO CÍVEL 1 – COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR À 12% a.a. (DOZE POR CENTO AO ANO). IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À 1% a.a. (UM POR CENTO AO ANO).APELAÇÃO CÍVEL 2 - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO. DESCABIMENTO – ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO - SEGURO PROAGRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SUPOSTO SINISTRO – ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Em caso de inadimplência, nos contratos rurais, admite-se apenas o acréscimo de juros moratórios de 1% ao ano e multa – de 2% quando aplicável o CDC – sendo descabida a cobrança de comissão de permanência. 2. Não há que se falar em nulidade, por cerceamento de defesa, se por meio dos documentos presentes nos autos for possível a análise das teses das partes. Nessa hipótese, dispensa-se a produção de outras provas além daquelas constantes nos autos. 3. Consoante se extrai da redação do art. 10, do Decreto Lei 167/67, “A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório”. 4. Somente é cabível a prorrogação da dívida rural quando demonstrada a incapacidade financeira decorrente da dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safra ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da atividade.
5. Não há que se falar em cobertura securitária pelo PROAGRO quando ausente a comunicação do sinistro.
6. Segundo entendimento do Colendo STJ, haverá majoração dos honorários advocatícios, em sede recursal, quando: a) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016; b) O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; c) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e d) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15 (EDcl no REsp 1.573.573/RJ). 7. Apelação cível 1, conhecida e desprovida; Apelação cível 2, conhecida e desprovida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0042792-89.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 29.05.2019) (TJ-PR - APL: 00427928920178160021 PR 0042792-89.2017.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 29/05/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2019)

Sequer seria a hipótese de pleitear indenização do seguro PróAgro em sede de Embargos à Execução.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO INDENIZAÇÃO DO PROAGRO. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A LEGITIMIDADE É DO BANCO CENTRAL. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CASO CONCRETO QUE DEMANDA SOLUÇÃO DIFERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZOS DISTINTOS SEREM COMPETENTES PARA JULGAR A EXECUÇÃO E OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRECEDENTES DE QUE NÃO CABE À PARTE DISCUTIR A INDENIZAÇÃO DO PROAGRO EM SEDE DE EMBARGOS, DEVENDO PROPOR AÇÃO AUTÔNOMA EM FACE DO BACEN.
EXTINÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NO QUE SE REFERE A ESTE PEDIDO (ART. 485, VI, CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
(TJPR - 14ª Câmara Cível - 0024349-80.2022.8.16.0000 - Guaraniaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 19.09.2022) (TJ-PR - AI: 00243498020228160000 Guaraniaçu 0024349-80.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 19/09/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, julgando improcedente os embargos à execução opostos por
CLAUBER TRANQUILO NOVELLI
, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo.

Outrossim, considerando a improcedência dos embargos à execução, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar